Tribunal: STF
Processo: ARE 1505448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Recurso defensivo. Preliminar. Nulidade da prisão em flagrante. Réu que foi agredido pelos policiais durante a abordagem. Mérito. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação do regime prisional aberto; e) incidência do concurso formal de crimes.



    1. Preliminar. Nulidade da ação penal em razão de ilegalidade verificada na prisão em flagrante. Alegação de que o réu teria sido agredido pelos policiais durante os procedimentos de abordagem. Inocorrência. Suposto excesso no uso da força pelos policiais militares quando da abordagem que ensejou a prisão em flagrante do acusado, que não comprometeu a existência do delito a ele imputado – tráfico de drogas – cuja conduta era anterior à ação dos agentes de segurança. Suposta conduta mais enérgica dos policiais que teria ocorrido com o escopo de viabilizar a detenção do réu em razão de situação de flagrante preexistente. Existência de justa causa para o exercício da ação penal.



    2. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.



    3. Dosimetria. 3.1 Do crime de tráfico de drogas. Quantidade expressiva e diversidade dos entorpecentes aprendidos. Delito praticado durante o gozo de regime aberto. Mesma condenação que não pode ser utilizada para configuração de maus antecedentes e reincidência sob pena de violação da garantia do ne bis in idem. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/5. Agravante da reincidência. Exasperação da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. 3.2 - Do crime de corrupção ativa. Delito praticado durante o gozo de regime aberto. Mesma condenação que não pode ser utilizada para configuração de maus antecedentes e reincidência sob pena de violação da garantia do ne bis in idem. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência – exasperação em 1/6. Causas de aumento ou de diminuição de pena. Inexistentes. 3.3 - Concurso material de crimes.



    4. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena que, somada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência do réu, permite a fixação do regime prisional mais gravoso. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviável.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, III, XLIII, XLVII, XLIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente